Tribunal: CARF
Processo: 10920.002774/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002774/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.009 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
INCATEC - INSTITUTO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
RECURSO INTEMPESTIVO.
É definitiva a decisão de primeira instância quando não interposto recurso
voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de recurso intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato da contribuinte “apresentar guias de recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social (GFIP's) com informações não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias” (Debcad 37.112.223-6 - Fundamento Legal
68).

De acordo com o relatório fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002774/2008-11
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002774/2008-11

a empresa deveria ter declarado em GFIP ́s os seguintes fatos geradores de
contribuições: as remunerações por serviços prestados por empregados constantes em
“notas fiscais de serviços avulsas" — NFSA emitidas por prefeituras (levantamento
"SE1); as remunerações por serviços prestados por empregados constantes em recibos
de pagamento a "autônomos" RPA e outros recibos (levantamento "SE2"); as
remunerações por serviços prestados por empregados constantes em notas fiscais de
serviços de "pessoas jurídicas" NFSPJ (levantamento "SE3"), e, as remunerações por
serviços prestados pelos dirigentes constantes em recibos diversos (levantamento
''SA1"), o que não ocorreu.

Ciência da autuação em 21/08/2008.

A autuada protocolou pedido de revisão da multa, alegando que:
 Realizou o pagamento integral da multa acessória do auto de infração
Debcad 37.112.222-8;
 É infrator primário;
 Inexiste circunstância agravante no envio incorreto das GFIPs

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar OU IP com dados não correspondentes aos fatos
geradores do todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A multa somente poderá ser r elevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o
infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante. Requisitos não plenamente atendidos.

Ciência da decisão de primeira instância em 24/11/2008.

Recurso Voluntário apresentado em 29/12/2008, no qual a recorrente alega que:
 Foi informada de que o AI 37.112.223-6 seria cancelado caso o
contribuinte realizasse o pagamento integral da infração 37.112.222-8;
 A auditoria realizada não identificou os números do PIS de todos os
prestadores de serviço, portanto não seria possível retificar as GFIPs
 Não há prejuízo, uma vez que os prestadores de serviços recolhiam pelo
valor máximo suas contribuições sociais;
 Declarou concordar com as notificações feitas pelo Fisco, o que supre a
falta ante a impossibilidade de reenvio das informações

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002774/2008-11

Posteriormente, em 03/12/2010, a recorrente protocolou documento no qual
sustenta a tempestividade do recurso. Alega também que o lançamento teria sido alcançado pela
decadência.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
12
Impugnação
117
Decisão de 1a instância
135
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
145
Recurso Voluntário
139
Petição
151

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A recorrente não contesta que tomou ciência da decisão de primeira instância em
24/11/2008 (segunda-feira), data constante do aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl.
145). Considerando o art. 5o do Decreto 70.235/1972, o prazo para apresentação do recurso
voluntário se iniciou no dia 25/11/2008.
Sendo assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto 70.235/1972
terminaria, em tese, no dia 24/12/2008. Todavia, o art. 5o, p.un., do mesmo Decreto estabelece
que os prazos somente vencem no dia de expediente normal.
A recorrente sustenta que os dias 24/12/2008 (quarta-feira) e 26/12/2008 (sexta-
feira) não eram de expediente normal na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville,
razão pela qual o prazo para interposição do recurso iria até o dia 29/12/2008, data do efetivo
protocolo. Afirma não ser possível comprovar o alegado, vez que as portarias e comunicados
internos não estão disponíveis, mas que é notória a paralização dos serviços na tarde do dia 24/12
e na manhã do dia 26/12.

Verifica-se que a questão já foi abordada por este Conselho no Acórdão 2402-
003.393, quando do julgamento de recurso interposto também pela recorrente, porém
relacionado ao lançamento das obrigações principais.
Do voto condutor do acórdão se extrai que, após diligência fiscal comandada pela
autoridade julgadora, o Fisco informou:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002774/2008-11

“[...] 1. Em atendimento à Resolução n° 2402­000.158 da 4a Câmara da 2a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, passo a informar.
2. No dia 24 de dezembro de 2008, 4a feira, o expediente da Delegacia foi até às 14
horas, conforme permitiu a Portaria MPOG/SE n° 855, de 26 de dezembro de 2007,
artigo Io, XIV (cópia às fls. 400, publicada no DOU de 27 de dezembro de 2097). Neste
dia, o atendimento ao público foi efetuado até às 13 horas, permanecendo o período
restante apenas como expediente interno.
3. Já no dia 26 de dezembro de 2008, 6a feira, o expediente da Delegacia foi o
normal como em qualquer outro dia útil do ano, a saber: o horário do expediente dos
servidores em geral foi das 8 horas às 12 horas e das 13:30 horas às 17:30 horas. Já o
horário de atendimento ao público, pelo Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC
foi das 7 horas às 19 horas, ininterruptamente, conforme determina a Portaria RFB n°
10.926, de 29 de agosto de 2007. Importante salientar que, apesar da possibilidade do
recesso na forma prevista no Ofício-Circular n° 07/SRH /MP, dc 03 de novembro de
2008
(cópia
às
fls.
401,
cópia
eletrônica
obtida
no
sítio
https://conlegis.planejamento.gov.br), a escala dos servidores que o usufruíram foi
feita de maneira a preservar o atendimento ao público, como o próprio ato
determinou.
4. Especificamente com relação ao expediente no dia 26 de dezembro de 2008, pode-se
verificar, por exemplo, do sistema Comprot - Comunicação e Protocolo, que este teve
processos formalizados e movimentados. Às fls. 402, no Protocolo desta Delegacia,
foram formalizados fisicamente dois processos administrativos, um apresentado por um
contribuinte, e outro de interesse da própria Delegacia. As fls. 403, na Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário - Sacat desta Delegacia, seção esta responsável,
dentre outras atividades, pelo controle dos processos administrativos com créditos
tributários com exigibilidade suspensa, foram movimentados, neste mesmo dia, dela
para outras unidades ou subunidades da RFB e do próprio Ministério da Fazenda sete
processos administrativos. [...]”

Embora a contribuinte não tenha acesso aos comunicados internos da Receita
Federal, os elementos dos autos indicam que a recorrente se limitou a presumir que o dia de
26/12/2008 – último dia do prazo - não seria de expediente normal, deixando para interpor o
recurso somente no dia 29/12/2008, portanto intempestivamente.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002774/2008-11

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital